Tribunal: TJDFT
Processo: 0746522-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. COMPROVADA. EXTINÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. MANTIDA.
I – Mantém-se a extinção da medida de segurança se a cessação da periculosidade do agravado está suficientemente comprovada pelos laudos periciais, relatórios multiprofissionais e relatórios da Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais, elaborados nos termos do art. 175 da Lei no 7.210/1984, cujos profissionais atestaram a condição de retardo mental leve e comorbidade de dependência química do agravado, destacando a estabilidade do quadro de saúde mental, recebimento de suporte familiar, bem como a obediência a todas as condições impostas, inclusive manutenção do tratamento.
II – A extinção da medida de segurança não está condicionada ao término do tratamento em saúde mental e pode ser declarada quando há requerimento do apenado e sugestão da Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais, que fez o acompanhamento do apenado durante todo o período de desinternação condicional e constatou o cumprimento das condições estabelecidas, conforme determinado no art. 12, § 5o, da Resolução no 487/2023 do CNJ, que instituiu a Política Antimanicomial do Poder Judiciário.
III – Recurso conhecido e desprovido.